Tribunal: TJDFT
Processo: 0761840-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761840-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUCILENE MONTEIRO COSTA COUTO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça. A recorrente junta contracheques (ID 50760963 a ID 50760965) comprovando o recebimento de remuneração bruta em torno de R$4.700,00. Todavia, os elementos dos autos permitem concluir que possui alto padrão de vida: residir em área nobre na cidade, faz viagens internacionais e adquiri produtos de alto valor aquisitivo, como bolsa Louis Vuitton e anel Cartier. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade, considerando os baixos valores das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, com destaque para o preparo do recurso inominado (cerca de R$20,00). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Retire-se o processo da pauta da 13a Sessão Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA